Tribunal: TJMT
Processo: 1002966-55.2024.8.11.0046
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002966-55.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), MATHEUS G. P. INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 45.705.850/0001-23 (APELANTE), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PREJUDICADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. VALIDADE. AUTENTICAÇÃO POR SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CRÉDITO DISPONIBILIZADO E MOVIMENTADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABIMENTO. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela empresa requerida contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança ajuizada por cooperativa de crédito, decorrente de inadimplemento de três operações de crédito pré-aprovado celebradas por meio de aplicativo bancário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
deferimento da gratuidade da justiça;
(ii)
declaração de nulidade da sentença por omissão na apreciação do pedido de gratuidade;
(iii)
reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança, com inversão do ônus probatório quanto à autenticidade da contratação eletrônica e imputação à apelada do risco da operação a título de fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a demonstração da insuficiência financeira da pessoa jurídica para fins de gratuidade da justiça;
(ii)
analisar a validade de contratação eletrônica de crédito celebrada por aplicativo bancário mediante autenticação por senha pessoal;
(iii)
examinar a distribuição do ônus da prova e a configuração de fortuito interno diante da alegação de fraude na contratação;
(iv)
verificar o cabimento de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica que comprova, mediante documentação fiscal idônea, retração expressiva da atividade econômica e ausência de receita bruta em meses consecutivos, configuradoras de quadro de insuficiência financeira atual apto a comprometer o acesso ao duplo grau de jurisdição.

5. Resta prejudicada a preliminar de nulidade da sentença por omissão na análise do pedido de gratuidade quando o benefício é deferido em grau recursal, com restabelecimento da plena admissibilidade do recurso e atendimento integral ao objeto da insurgência preliminar.

6. A contratação de operações de crédito por meio eletrônico encontra respaldo na Circular DC/BACEN n. 3.829/2017 e na Lei n. 14.063/2020, que admitem como meios de identificação inequívoca do signatário tanto os certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil quanto outros instrumentos de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos.

7. A autenticação por senha pessoal e intransferível atribuída ao correntista, aliada à efetiva disponibilização do crédito em conta e à movimentação subsequente dos valores, constitui prova idônea da regularidade da operação celebrada por aplicativo bancário, sendo a guarda das credenciais de uso pessoal ônus do próprio titular.

8. Não se aplica o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça à contratação eletrônica autenticada por credenciais pessoais, porquanto o precedente pressupõe impugnação de assinatura física em contrato bancário, hipótese que não se confunde com a manifestação de vontade aperfeiçoada por registro eletrônico em ambiente digital.

9. À instituição financeira incumbe o ônus de comprovar a celebração do contrato e a disponibilização dos valores, ao passo que ao contratante que alega fraude cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da credora, ônus do qual não se desincumbe quem se limita a oferecer negativa genérica desacompanhada de boletim de ocorrência, bloqueio de credenciais, comunicação de fraude ou devolução dos valores recebidos.

10. Não se aplica a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça quando ausente a demonstração de fraude perpetrada por terceiro, especialmente diante de elementos que evidenciam vínculo direto entre os usuários dos dispositivos eletrônicos utilizados na contratação e a estrutura empresarial da contratante, hipótese incompatível com a alegação de fortuito interno e contrária à boa-fé objetiva.

11. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta processual desleal e dolosa, voltada a finalidades estranhas ao legítimo exercício do direito de defesa, sendo insuficiente, para sua caracterização, o mero insucesso das teses recursais.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, § 11, 98,
caput
, 99, § 7º, 373, I, e 406, § 1º; CC, art. 422; Lei n. 14.063/2020; Circular DC/BACEN n. 3.829/2017.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmulas 479 e 481, Tema 1.061.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATHEUS G. P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
contra sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação de Cobrança n.
1002966-55.2024.8.11.0046
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que
julgou procedente o pedido inicial
(id. 346360440).

Na
origem
, a apelada expôs que a apelante contratou, por meio do aplicativo SICOOBNET CELULAR, mediante uso de senha pessoal e intransferível, três operações de crédito pré-aprovado: contrato n. 68629093, em 15/agosto/2023, no valor de R$ 19.960,37 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos); contrato n. 3315003, em 26/dezembro/2023, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e contrato n. 16234292, em 19/fevereiro/2024, no valor de R$ 8.064,43 (oito mil, sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Sustentou que os valores foram creditados na conta corrente da apelante e por ela utilizados, com posterior inadimplemento.

Postulou a condenação da apelante ao pagamento da quantia atualizada de R$ 53.709,83 (cinquenta e três mil, setecentos e nove reais e oitenta e três centavos) (id. 346360410).

Na
contestação
, a apelante postulou a gratuidade da justiça e, no mérito, asseverou a nulidade das contratações, sob o argumento de que os comprovantes apresentados são unilaterais e que as operações foram realizadas por dispositivos identificados com nomes de terceiros (Samsung SM-G781B - Thiago Samsung, iPhone 13 - iPhone Thiago e iPhone 13 - iPhone Duda), o que evidenciaria fraude. Aduziu a ausência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, biometria facial ou selfie com documentação pessoal (id. 346360433).

Em
impugnação
, a apelada reiterou os argumentos da inicial e pontuou a efetiva transferência dos valores à conta da apelante e a posterior utilização do crédito (id. 346360439).

A
sentença
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 53.709,83 (cinquenta e três mil, setecentos e nove reais e oitenta e três centavos), com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da propositura da ação, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

O Juízo singular fundamentou que a contratação eletrônica é válida, mediante autenticação por senha pessoal e intransferível, e que a apelada comprovou tanto a celebração dos contratos quanto o crédito dos valores na conta da apelante, com posterior movimentação. Pontuou que a apelante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem produzir prova de fraude. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 346360440).

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, com o consequente reconhecimento de seu deferimento tácito. No mérito, argumenta que a sentença incorreu em erro na distribuição do ônus probatório, pois incumbia à apelada demonstrar a manifestação de vontade válida da contratante, conforme Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que os dispositivos identificados com nomes de terceiros revelam indícios de fraude e configuram fortuito interno, o que atrai a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Postula o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança, com a inversão do ônus sucumbencial (id. 346360441).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada arguiu, preliminarmente, a deserção do recurso, sob o argumento de que a gratuidade da justiça da pessoa jurídica não é automática. No mérito, sustenta a manutenção da sentença e pontua que os contratantes identificados nas operações (Thiago e Duda) são representantes da empresa apelante, conforme apuração no processo n. 1001429-87.2025.8.11.0046 e na intimação realizada nos próprios autos. Postula a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (id. 346360442).

Intimada para comprovar a insuficiência de recursos (id. 348822363), a apelante apresentou a Declaração do Simples Nacional (PGDAS-D) referente a dezembro de 2025, sob o argumento de queda da receita bruta, de R$ 606.408,06 em 2024 para R$ 200.620,31 em 2025, com faturamento zerado nos meses de agosto a dezembro de 2025, e invocou a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (id. 350482359).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida pela apelante
MATHEUS G. P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
para fins de reforma da sentença cinge-se à nulidade do julgado por omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, à invalidade dos três contratos de crédito pré-aprovado celebrados por meio do aplicativo SICOOBNET CELULAR, à inversão do ônus probatório quanto à autenticidade da contratação eletrônica e à imputação à apelada do risco da operação a título de fortuito interno, com a improcedência da ação de cobrança.

Examina-se, em primeiro lugar, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante.

O sistema processual civil orienta-se pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual estabelece mecanismos destinados a viabilizar a regularização de eventuais vícios sanáveis no juízo de admissibilidade recursal.

Nessa perspectiva, ao constatar dúvida quanto à efetiva impossibilidade de a apelante arcar com o preparo, este Relator, no despacho de id. 348822363, determinou a sua intimação para comprovar a alegada insuficiência de recursos no prazo de 5 (cinco) dias, em consonância com o art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

Em atenção à determinação, a apelante apresentou, no id. 350482359, a Declaração do Simples Nacional - PGDAS-D referente ao período de apuração de 01/dezembro/2025 a 31/dezembro/2025, juntamente com o respectivo Recibo de Entrega, documentos oficiais emitidos pela Receita Federal do Brasil e revestidos de fé pública.

A análise do conteúdo da declaração revela retração expressiva da atividade econômica da apelante, uma vez que a receita bruta acumulada no ano-calendário de 2024 foi de R$ 606.408,06 (seiscentos e seis mil, quatrocentos e oito reais e seis centavos), ao passo que, no ano-calendário de 2025, o faturamento despencou para R$ 200.620,31 (duzentos mil, seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos).

Além da queda, o documento atesta a ausência absoluta de receita bruta nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025, circunstância que evidencia a paralisação fática da atividade empresarial nos cinco meses imediatamente anteriores à interposição do recurso.

Quanto às pessoas jurídicas, não se aplica a presunção de hipossuficiência conferida às pessoas físicas, de modo que delas se exige a demonstração objetiva da impossibilidade financeira por meio de documentos contábeis ou fiscais que evidenciem a real situação econômica da requerente.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante a edição da Súmula 481, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Na espécie, os documentos fiscais juntados aos autos atendem ao parâmetro probatório exigido, porquanto a inexistência de receita bruta auferida em cinco meses consecutivos, aliada à redução superior a sessenta e seis por cento no faturamento anual em relação ao exercício imediatamente anterior, configura quadro de insuficiência financeira atual, apto a comprometer o acesso da apelante ao duplo grau de jurisdição na hipótese de exigência do preparo.

Defiro
, portanto, o benefício da gratuidade da justiça à apelante
MATHEUS G. P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
, com fundamento no art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil e na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, rejeito a preliminar de deserção arguida em contrarrazões.

Não obstante o deferimento do benefício, a irresignação recursal não comporta acolhimento nos demais pontos, conforme se passa a expor.

Quanto à
preliminar de nulidade
da sentença por omissão na análise do pedido de gratuidade, a insurgência restou prejudicada.

O reconhecimento do benefício neste grau recursal, com fundamento na documentação fiscal apresentada pela apelante em atendimento ao despacho deste Relator, tem o efeito prático de afastar a exigência do preparo recursal e de restabelecer a plena admissibilidade do recurso, providência que esgota o objeto da insurgência preliminar.

Eventual reconhecimento de nulidade por omissão da sentença, com retorno dos autos à origem para o suprimento do vício, mostra-se incompatível com a economia processual e com o princípio da primazia do julgamento de mérito, sobretudo quando a providência postulada já se encontra atendida pela apreciação direta do pedido por esta Câmara de Direito Privado, sem qualquer prejuízo à apelante.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do
mérito recursal
, em que a apelante sustenta a nulidade dos três contratos de crédito pré-aprovado, sob o argumento de que os comprovantes apresentados pela cooperativa são unilaterais, sem assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, sem biometria facial ou selfie de validação, e que as operações teriam sido realizadas a partir de dispositivos identificados com nomes de terceiros, especificamente “Samsung SM-G781B - Thiago Samsung”, “iPhone 13 - iPhone Thiago” e “iPhone 13 - iPhone Duda”.

Defende a aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, para que o ônus probatório da autenticidade da contratação seja atribuído à instituição financeira, e a incidência da Súmula 479 do mesmo Tribunal, sob o fundamento de que a fragilidade do sistema bancário caracterizaria fortuito interno.

O inconformismo não merece acolhimento.

A contratação de operações de crédito por meio eletrônico encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, sobretudo a partir da Circular DC/BACEN n. 3.829/2017 e da Lei n. 14.063/2020, que disciplinam o uso de assinaturas eletrônicas e admitem como forma de identificação inequívoca do signatário tanto os certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil quanto outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade das contratações realizadas por aplicativos bancários, desde que comprovadas a adesão do contratante e a efetiva disponibilização do crédito.

Quanto ao Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, sua incidência pressupõe a impugnação de assinatura física constante em contrato bancário, o que não se confunde com a hipótese dos autos. Nas contratações realizadas por meio de aplicativo, a manifestação de vontade não se dá por subscrição manuscrita, mas pela autenticação mediante credenciais pessoais e intransferíveis do correntista, cuja guarda constitui ônus do próprio titular da conta.

A prova da autenticidade da operação se aperfeiçoa pelo registro eletrônico da contratação, pela disponibilização efetiva do crédito na conta corrente do contratante e pela utilização subsequente dos valores, elementos integralmente documentados nos autos pela apelada (id. 346360410 e anexos).

No caso em exame, a apelada produziu prova consistente da regularidade das três operações.

Os comprovantes em anexo à inicial demonstram a celebração dos contratos n. 68629093, em 15/agosto/2023, n. 3315003, em 26/dezembro/2023, e n. 16234292, em 19/fevereiro/2024, todos firmados em ambiente eletrônico do aplicativo SICOOBNET CELULAR EMPRESARIAL, mediante uso de senha pessoal e intransferível atribuída à apelante.

Os extratos bancários acostados pela apelada evidenciam que os valores correspondentes foram creditados na conta da apelante nas mesmas datas das contratações e por ela movimentados em transações posteriores, fato sequer impugnado especificamente nas razões recursais.

A tese de fraude por suposta operação a partir de dispositivos de terceiros, conquanto sedutora em abstrato, esvazia-se diante do conjunto probatório dos autos. Os nomes atribuídos aos aparelhos eletrônicos, “
Thiago Samsung
”, “
iPhone Thiago
” e “
iPhone Duda
”, constituem identificadores personalizáveis pelo próprio usuário e não se prestam, isoladamente, a demonstrar acesso por terceiros estranhos à pessoa jurídica contratante.

Ademais, os elementos reunidos pela apelada em contrarrazões revelam indícios de vínculo direto entre os nomes dos dispositivos e pessoas ligadas à própria apelante, circunstância que desfaz por completo a narrativa de fraude.

Conforme demonstrado pela apelada, o nome “Thiago” corresponde a
Thiago Euclides Ubeda Silva
, sócio de empresa relacionada à apelante, que figura como emitente de cheque cobrado em ação conexa em trâmite perante o mesmo Juízo de origem (autos n. 1001429-87.2025.8.11.0046).

De igual modo, o nome “Duda” corresponde a
Marcia Eduarda M. S. Galharde
, pessoa que recebeu, em 20/fevereiro/2025, o Aviso de Recebimento da citação postal expedida nestes próprios autos (id. 346360422 – PJe 1º Grau), conduta que somente se justifica pelo vínculo com a destinatária da citação, qual seja, a apelante.

Ambas as pessoas, portanto, integram o círculo de relação direta da empresa apelante, o que afasta a hipótese de acesso por terceiros estranhos.

Não se sustenta, nesse contexto, a alegação de inversão do ônus da prova com base no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. A apelada cumpriu o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao apresentar os comprovantes de contratação, os extratos de crédito em conta e os elementos de vinculação dos dispositivos a pessoas integrantes da estrutura empresarial da apelante.

À apelante, em contrapartida, competiria comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que se limitou a oferecer negativa genérica, sem qualquer lastro probatório de boletim de ocorrência, bloqueio cautelar das credenciais junto à cooperativa, comunicação de fraude ou ainda devolução dos valores recebidos.

Tampouco se aplica à espécie a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O verbete pressupõe a configuração de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, hipótese que demanda, como pressuposto fático, a efetiva ocorrência de ato fraudulento.

No caso em exame, os elementos coligidos infirmam a tese de fraude e revelam que as operações foram realizadas no âmbito da própria estrutura empresarial da apelante, com recebimento e fruição efetiva dos valores na conta corrente de sua titularidade. A invocação do enunciado para escudar contratante que recebeu, dispôs e movimentou os valores recebidos colide com a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e com a exigência de boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil.

Por fim, registra-se que a alegação de ausência de biometria facial ou de
selfie
com documento, ainda que pudesse representar nível adicional de segurança, não constitui requisito legal de validade da contratação eletrônica autenticada por senha pessoal, conforme disciplina a Circular DC/BACEN n. 3.829/2017.

A apelante, na qualidade de pessoa jurídica que aderiu a canal de autoatendimento empresarial e recebeu credenciais de uso pessoal e intransferível, assumiu o ônus da guarda dessas credenciais e os efeitos das operações por elas validadas.

Diante desse panorama, a sentença recorrida acertou ao reconhecer a validade dos três contratos de crédito pré-aprovado e a obrigação da apelante de adimplir o débito reclamado, razão pela qual não prospera a pretensão recursal de inversão do ônus da prova ou de imputação à apelada do risco da operação a título de fortuito interno.

No tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela apelada em contrarrazões, a pretensão não merece acolhimento.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a configuração das hipóteses estritas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, exigindo a demonstração inequívoca de conduta processual desleal, dolosa e voltada a finalidades estranhas ao legítimo exercício do direito de defesa.

Conquanto as teses recursais não tenham prosperado, o exercício do direito de impugnação foi conduzido por intermédio dos meios processuais cabíveis, com fundamentação em precedentes e enunciados sumulares cujo afastamento exigiu o exame substancial das provas e da realidade fática do caso concreto.

A improcedência das teses recursais, por si só, não autoriza a imposição da sanção pretendida, sob pena de transformação da condenação por litigância de má-fé em consequência automática da sucumbência, razão pela qual indefiro o pleito.

Pelo exposto, defiro o benefício da
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
à apelante
MATHEUS G. P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
, rejeito a preliminar de deserção arguida em contrarrazões, declaro prejudicada a preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de gratuidade, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MATHEUS G. P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS
.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026